Tribunal: TJDFT
Processo: 0016364-05.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 174 do CTN “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. De acordo com a redação atual do art. 8o, § 2, da LEF, e art. 174, I, do CTN, dada pela Lei Complementar 118/2005, o despacho do Juiz que ordena a citação será marco de interrupção da prescrição. No caso, a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório, que retroagiu ao momento da propositura da demanda.
3. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
4. No caso, a demora na citação é imputável ao sistema judiciário, porquanto o processo ficou parado por 5 anos, entre o despacho citatório e a expedição do primeiro mandado, e depois por mais 7 anos para a digitalização dos autos. Tal demora não foi causada pela inação do credor, que se manifestou quando foi instado para tanto, mas pela própria deficiência do Poder Judiciário.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.